Tribunal: TJSP
Processo: 2224612-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a penhora via BacenJud, de débito tido como incontroverso, confessado pela parte executada (R$ 169.143,40) - Irresignação do agravante/executado de que fora bloqueado de sua conta bancária valores que estão sendo discutidos, pois os autos não foram devolvidos da contadoria para

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a penhora via BacenJud, de débito tido como incontroverso, confessado pela parte executada (R$ 169.143,40) - Irresignação do agravante/executado de que fora bloqueado de sua conta bancária valores que estão sendo discutidos, pois os autos não foram devolvidos da contadoria para definição do quantum debeatur - Não acolhimento - Importância supra que representa crédito incontroverso dos agravados/exequentes - Legalidade, pelo sistema BacenJud, à constrição de valores existentes na conta bancária do agravante/executado tidos como incontroverso – Desnecessidade de intimação prévia do devedor sobre o ato de constrição, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil - Ciência inequívoca do bloqueio – Ônus da prova da parte executada, ora agravante, de presença de uma hipóteses elencadas no artigo 854, §3o, do CPC para ter liberado o valor constrito – Ausência de comprovação – Escorreita a r. decisão de primeiro grau – Manutenção integral da penhora efetivada via BacenJud - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224612-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
DELMIR
GANDIN,
são
agravados
GAIA
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA. e HENRI JEAN LOUIS MERCATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 10431
2
VOTO No 10.431
Agravo de Instrumento no 2224612-86.2020.8.26.0000
Origem: Foro Central Cível (6a Vara Cível)
Juiz: Dr. Fabio Coimbra Junqueira
Agravante: PAULO DELMIR GANDIN
Agravados: HENRI JEAN LOUIS MERCATI e GAIA PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA
DE ALUGUEIS E ENCARGOS
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA Decisão que determinou a penhora via
BacenJud, de débito tido como incontroverso, confessado
pela parte executada (R$ 169.143,40) - Irresignação do
agravante/executado de que fora bloqueado de sua conta
bancária valores que estão sendo discutidos, pois os autos
não foram devolvidos da contadoria para definição do
quantum debeatur - Não acolhimento - Importância supra
que
representa
crédito
incontroverso
dos
agravados/exequentes
-
Legalidade,
pelo
sistema
BacenJud, à constrição de valores existentes na conta
bancária do agravante/executado tidos como incontroverso
Desnecessidade de intimação prévia do devedor sobre o
ato de constrição, nos termos do artigo 854 do Código de
Processo Civil - Ciência inequívoca do bloqueio Ônus
da prova da parte executada, ora agravante, de presença de
uma hipóteses elencadas no artigo 854, §3o, do CPC para
ter liberado o valor constrito Ausência de comprovação
Escorreita a r. decisão de primeiro grau Manutenção
integral da penhora efetivada via BacenJud - RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos,
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, e
manteve o bloqueio de ativos financeiros, no importe de R$ 176.746,55.

Sustenta o agravante em síntese que a quantia
bloqueada da sua conta corrente, pessoa física, é elevada, sendo notório que o
prejudica em muito, que sem justificativa legal, apenas como fiador de um contrato
de locação, teve seus ativos financeiros bloqueados, antes mesmo da empresa
locadora, o que se traduz em claro dano para o seu dia a dia, que ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 10431
3
praticamente sem giro financeiro.

Afirma que embora o Juízo a quo tenha determinado a
remessa dos autos para a contadoria visando a apurar o valor devido, a
determinação não foi cumprida, tendo sido bloqueado valores encontrados em suas
contas, sem definição do quantum debeatur.
Assevera que não foi intimado para o pagamento do
valor incontroverso, conforme artigo 523 do CPC, sendo surpreendido com o
bloqueio de valores que estão sendo discutidos, no caso, remetidos para a
contadoria.
Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e a
reforma da r. decisão agravada com o desbloqueio dos valores, pois, além do valor
da execução ter sido impugnado tempestivamente, os autos não foram devolvidos
da contadoria.
O efeito suspensivo foi indeferido a fls. 91, sobrevindo
a contraminuta a fls. 94/98.

É o relatório.
Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança
de alugueis e encargos, por meio da qual o agravado (fiador no contrato de
locação) foi condenado solidariamente com a locatária “Golden Interlagos Grill e
Pizza Ltda”. ao pagamento dos alugueis e encargos vencidos até a data da entrega
das chaves, além de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os
executados foram intimados para o pagamento voluntário do valor total de R$
256.998,41, indicado na planilha de cálculos (fls. 04/10 autos de cumprimento
sentença).

Em sua impugnação, a parte executada manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 10431
4
informando ser devedora apenas da quantia de R$ 169.143,40, conforme memória
de cálculo que apresenta (fls. 19/21), atualizado até a data de 30.04.2020.

Por sua vez, manifestou-se a parte exequente
impugnando o cálculo acima apresentado pela parte executada, sustentando haver
divergências no pagamento de alugueis, nas contas de água e luz (fls. 40/48).

Assim, ante a controvérsia acerca dos valores pagoS
ou não pelos executados quando da vigência do contrato de locação, foi
determinada a remessa dos autos à Contadoria para apurar o saldo devido
(decisão de fls. 51).
E, ante a informação/confissão da parte executada ser
devedora da quantia (R$ 169.143,40
fls. 19/21), restando, portanto, tal valor
como incontroverso, foi requerido pelos exequentes/agravados o prosseguimento
da execução com a penhora do débito por sistema Bacenjud, o que foi deferido
pela decisão de fls. 57/58, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil,
sendo constrito em 28.08.2020 o valor R$ 177.048,55 (fls. 97).

Após a intimação de bloqueio de ativos financeiros em
seu nome (fls. 101), o executado/agravante impugnou o valor constrito, e requereu
a imediata liberação do valor bloqueado a maior (R$ 7.605,15), bem como
requereu o efeito suspensivo à impugnação, até a apuração pelo contador dos
valores realmente devidos.

Ato seguinte, sobreveio a decisão agravada que
determinou a manutenção do bloqueio dos valores constritos, nos seguintes
termos (fls. 114/115):

“Vistos.

Fls. 105/110: A impugnação deve ser rejeitada.
Inicialmente, é de se rejeitar, uma vez que estando o
valor incontroverso em R$ 169.143,40 (cento e sessenta e nove mil, cento e
quarenta e três reais e quarenta centavos), à vista do que anuiu, de forma
expressa, a parte executada em sua manifestação de fls. 15/18, inclusive com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 10431
5
proposta de parcelamento do débito. Neste passo, tendo em vista que não foi
apresentado o pagamento no prazo estabelecido pelo artigo, 523, em seu
parágrafo 1o, o valor de R$ 7.605,15 (sete mil, seiscentos e cinco reais e quinze
centavos) é absorvido pela respectiva regra.
(...)
Portanto, não é o caso de se determinar o desbloqueio
dos valores penhorados, uma vez que o executado não comprovou nenhuma das
matérias elencadas no art. 854, §3o, do CPC, limitando-se a afirmar que o bloqueio
impugnado comprometeu sua atividade, o que não é o suficiente para autorizar a
medida pretendida.
Por fim, aguarde-se a vinda dos cálculos da
contadoria, cobrando-se a zelosa Serventia.
Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO”.

Com efeito, insurge-se o agravante contra a r.
decisão supra, pretendendo a liberação integral dos valores bloqueados,
argumentando que se trata bloqueio de valores encontrados em suas contas sem
definição do quantum debeatur, pois os autos não foram devolvidos da
contadoria.

Não comporta acolhimento o pedido do agravante.

Em
sua
impugnação,
o
agravante/executado
confessou expressamente o débito no valor de R$ 169.143,40 (fls. 19/21). Trata-se
esta importância embutida no valor maior que os exequentes pleitearam em sua
inicial (R$ 256.998,41 fls. 04/10).

Tem-se então, que a importância (R$ 169.143,4)
representa crédito incontroverso dos agravados, o que, em fase de execução, não
pode gerar óbice, pelo sistema BacenJud, à indisponibilidade de ativos financeiros
que a parte executada mantenha em instituição financeira, até o limite da
execução, sem prévia ciência do devedor sobre o ato, nos termos do artigo 854 do
Código de Processo Civil:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 10431
6
depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar
ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por
meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema
financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome
do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
(...)
§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do
executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo,
pessoalmente.
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco)
dias, comprovar que:

I
-
as
quantias
tornadas
indisponíveis
são
impenhoráveis;
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de
ativos financeiros”.
Com efeito, o agravante/executado teve ciência
inequívoca do bloqueio (fls. 101), e tornados indisponíveis os ativos financeiros em
sua conta bancária, incumbia ao devedor comprovar uma das hipóteses elencadas
no artigo 854, §3o, do CPC.
Assim, como bem asseverou o MM. Juiz a quo em sua
decisão, o agravante “não comprovou nenhuma das matérias elencadas no art.
854, §3o, do CPC, limitando-se a afirmar que o bloqueio impugnado comprometeu
sua atividade, o que não é o suficiente para autorizar a medida pretendida”.

Em conclusão, escorreita a decisão de primeiro grau,
devendo ser mantida a constrição realizada via BacenJud.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224612-86.2020.8.26.0000 -Voto no 10431
7

Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora